Tribunal: TJDFT
Processo: 0031301-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA. PERÍODO DA MORA. TERMO FINAL. MORA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A multa contratual que tem por objetivo indenizar o consumidor por perdas e danos decorrentes da não entrega do imóvel na data contratada, deve ser paga por mês de atraso.
3. Ocorrendo, em decisão liminar, a rescisão antecipada do contrato com autorização de venda do imóvel pela construtora, bem como a suspensão das prestações do contrato pelo consumidor, o termo final da mora deve corresponder à data da prolação da decisão, na hipótese em que o imóvel não tenha sido entregue ao consumidor em data anterior.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provido.